Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA-AGRAVADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento ou conta corrente, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto à forma de contratação do empréstimo, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, inclusive em relação às astreintes arbitradas em razão de eventual desconto da parcela indevidamente, que se mostra proporcional ao objeto da lide.

3. Negou-se provimento ao recurso.